Tribunal: TJMT
Processo: 1018814-78.2024.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018814-78.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. NECESSIDADE DE PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDO UNILATERAL GENÉRICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA PROVA.
INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta pela concessionária de energia contra sentença que julgou procedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por seguradora, condenando a recorrente ao pagamento do valor indenizado ao segurado, sob alegação de que os danos teriam sido causados por oscilação na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se há comprovação suficiente do nexo causal entre o suposto evento de sobrecarga elétrica e os danos reclamados, considerando que os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais e genéricos.

III. Razões de decidir

3. A seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos e deveres deste, devendo demonstrar a efetiva responsabilidade da concessionária pelos danos alegados.
4. Os laudos apresentados são superficiais, não detalham os procedimentos periciais que fundamentam a conclusão sobre a origem da sobrecarga e tampouco demonstram que o problema tenha decorrido da rede de distribuição da concessionária.

5. A concessionária apresentou relatório auditado conforme os padrões da ANEEL, demonstrando a ausência de perturbação na rede elétrica no dia do suposto sinistro, afastando sua responsabilidade.
6. O Código de Defesa do Consumidor não dispensa a necessidade de prova mínima para a inversão do ônus probatório, sendo necessário um mínimo de evidência do defeito no serviço prestado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Tese de julgamento:
"O laudo unilateral e genérico não é suficiente para demonstrar o nexo causal entre os danos elétricos e a atuação da concessionária de energia, sendo necessário demonstrar a efetiva falha na prestação do serviço para ensejar a responsabilização."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
Tokio Marine Seguradora S.A.

A sentença (ID. 262393278) julgou procedente os pleitos contidos na inicial condenando a Requerida ao ressarcimento de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Apelante sustenta em suas razões recursais de ID. 262393280 que os laudos técnicos são inconclusivos ante a não especificação dos procedimentos específicos para averiguar o nexo causal.

Afirma que no período em que supostamente ocorreu o sinistro, não houve perturbação na rede elétrica.

Argumenta a possibilidade de culpa exclusiva da parte recorrente, em possivelmente negligenciar suas obrigações relacionadas à adequação técnica e segurança das instalações internas do imóvel.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido de ressarcimento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas ao ID. 262393286.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem trata-se de Ação Regressiva, onde a seguradora ora Apelada afirma que firmou contrato de seguro com Sirlei Maria Wolf por meio da apólice n. 01.14.06371215, no qual se obrigava a indenizar a segurada pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Alega que em decorrência de oscilações na rede de energia elétrica na unidade consumidora do segurado, provenientes da rede de distribuição da Apelante, houve danos a diversos aparelhos da segurada, sendo:

Sinistro:

Segurado: Sirlei Maria Wolf

Apólice: 01.14.06371215

Data do Sinistro: 09/07/2024

Data do pagamento: 23/07/2024

Valor do prejuízo: R$7.200,00

Causa: Sobre tensão na rede elétrica

A parte Autora alegou que notificou a Requerida, ora Apelante, acerca dos fatos e ofereceu a oportunidade de vistoriar o local e os bens avariados, entretanto a concessionaria de energia permaneceu inerte.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelante à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela seguradora.

Em sede de contestação a concessionária Apelante sustentou a existência de laudos genéricos e defendeu que não existe prova inequívoca de falha na prestação de seu serviço.

Pois bem, analisando o presente recurso convém mencionar, de início, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a seguradora Apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrida é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando os laudos juntados pela seguradora Apelada (ID. 262392246 -fl. 03 e ID. 262392247 – fls. 04 a 06), observo que tais documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados (TV Samsung e Growatt Min8000TL-X) e que os equipamentos, de um modo geral, queimaram por uma sobre tensão na rede elétrica. Vejamos:

Os laudos mencionados foram elaborados de forma superficial, não trazem a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

Assim, o referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados,
mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Saliento ainda que, por mais que um dos laudos tenha sido subscrito por engenheiro ele se mostra insuficiente para demonstra o nexo causal.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Importante destacar que o artigo 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, estipula a necessidade da existência de nexo de causalidade para que possa haver ressarcimento de danos:

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

A Apelante apresentou relatório (ID. 262393274) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada,
de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

Dessa forma, a Apelada não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença de origem para
JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação acima.

Por fim,
inverto
o ônus da sucumbência, condenando a parte Autora/Apelada ao pagamento das despesas e custas processuais, e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025